Tribunal: STF
Processo: HC 207350
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 357 DO CÓDIGO PENAL E 1º DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no habeas corpus lá manejado, HC nº 559.505, in verbis:  



    “HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. OPERAÇÃO ALCMEON. EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO E LAVAGEM DE DINHEIRO. DENÚNCIA OFERECIDA COM BASE EM DEPOIMENTO DE COLABORADOR E OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AMPLA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT DENEGADO. 



    1. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 



    2. No caso, verifica-se suficiente especificação das condutas supostamente realizadas pelo acusado, ora paciente, bem como a indicação de provas e indícios nos quais está baseada a acusação quanto aos crime de exploração de prestígio e lavagem de dinheiro, sendo certo que não é possível a ampla análise de fatos e provas nos autos de habeas corpus, de cognição sumária. 



    3. No tocante ao crime de lavagem, além dos indícios de autoria e materialidade, também houve o apontamento do crime antecedente, que seria o de exploração de prestígio, o que se revela suficiente para o início da ação penal, independente da aferição da culpabilidade ou punibilidade por meio de condenação. 



    4. Demonstradas as elementares dos delitos e preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, não se pode exigir a presença de conjunto probatório exauriente e inconteste, o que somente será produzido no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório, sob pena de precipitar o julgamento do mérito da própria ação penal. 



    5. Habeas corpus denegado, cassada a liminar.”  



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 333, parágrafo único, e 357, parágrafo único, do Código Penal, e no artigo 1º da Lei nº 9.613/98.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que concedeu parcialmente a ordem para determinar o trancamento da ação penal no que tange ao crime de corrução ativa e à forma qualificada do delito de exploração de prestígio.



    Contra esse decisum, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no prosseguimento da ação penal. 



    Aduz que “tanto a denúncia, como os v.v. acórdãos do TRF-5 e STJ são uníssonos em afirmar que a justa causa para o crime de lavagem de dinheiro advém do recebimento dos valores para a prática da exploração de prestígio”, ressaltando que, a despeito disso, as referidas decisões não apontam “qualquer ilicitude na proveniência do numerário, pois estes têm origem na venda lícita de carros feita pelo delator, não abrangidos pelo bloqueio judicial”. Arrazoa que “se não houve corrupção e nem a forma qualificada da exploração de prestígio, não se pode falar em lavagem do ativo que, na origem, era lícito”.



    A defesa ainda alega que “sendo o crime do art. 357 do CP de ‘ação múltipla’ e, portanto, prevendo o recebimento do dinheiro como conduta típica, esta não pode ser tida, concomitantemente, como caracterizadora da lavagem”.



    Afirma, também, que “a denúncia oferecida contra o paciente imputava-lhe concomitantemente, em razão dos mesmos fatos, a prática de corrupção ativa e exploração de prestígio qualificada”. Argumenta que “sem que haja solicitação de dinheiro, com ou sem a insinuação de que se destinaria a autoridade referida no caput do art. 357, não há o crime de exploração de prestígio. O próprio delator fala que pagou honorários, e não valores para o paciente influir no desembargador”. Destaca, ainda, que “mesmo que houvesse a segura e insuspeita palavra do delator, esta exclusiva, escoteira nos autos, é insuficiente para arrimar a instauração de uma ação penal”.



    Prossegue ressaltando que “no presente caso, porém, há uma particularidade que escancara a fragilidade, para se dizer o menos da delação”, tendo em vista que “ao ser ouvido pela primeira vez no MPF, em 2013, o delator nada falou sobre corrupção de desembargadores ou exploração de prestígio. Sucede que, sem a ocorrência de nenhum fato novo, o delator firmou uma espécie de ‘aditamento’ à delação para acrescentar os fatos que são objeto dessa apuração”. Pontua que “’coincidentemente’, o ‘aditamento’ à primeira delação só surgiria anos depois, quando a autoridade investigada alcançou a aposentadoria, fazendo surgir a competência da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte para condução do feito junto à Polícia Federal local”.



    Conclui, assim, que “há clara inconsistência da imputação contra o paciente [...] seja diante da ausência de provas colhidas com as quebras constitucionais, seja diante da própria dúvida lançada pelo colaborador quanto à acusação de corrupção”.



    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:  



    “59. Postula-se unicamente o sobrestamento da ação penal contra o paciente até que se decida este writ. 



    60. A fumaça do bom direito emerge de tudo quanto se expôs acima, já o perigo na demora decorre do fato de que há audiências marcadas para o próximo dia 20 de outubro e os seguintes (Doc. 10). Assim, corre-se o risco de se ter sentença sem que o habeas seja apreciado com enorme prejuízo moral e processual para o Paciente. Importante observar que a concessão da medida liminar não trará qualquer prejuízo a ação penal que tem prazos bastante dilatados para a ocorrência da prescrição. 



    61. No mais, é sempre importante lembrar a conhecida lição pretoriana da lavra do em. Min. CELSO DE MELLO: 



    A medida liminar, no processo penal de habeas corpus, tem o caráter de providência cautelar. Desempenha importante função instrumental, pois destina-se a garantir – pela preservação cautelar da liberdade de locomoção física do indivíduo – a eficácia da decisão a ser ulteriormente proferida quando do julgamento definitivo do writ constitucional (RTJ 147/962). 



    62. Nessa conformidade, contando com os doutos suprimentos de Vossa Excelência, aguarda-se a concessão da medida liminar unicamente para o sobrestamento da ação penal contra o paciente até que se decida este writ. Ao final, almeja-se a concessão da ordem para se trancar a ação penal contra o Paciente pelos crimes de lavagem de ativos assim como pela exploração de prestígio como medida da melhor Justiça!”  



    Em 05/10/2021, a então relatora dos autos, Ministra Rosa Weber, indeferiu o pedido liminar. 



    O Ministério Público Federal ofereceu parecer pela denegação da ordem, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO E LAVAGEM DE DINHEIRO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CONFIGURADA. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT E, CASO CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”



    Sobreveio pedido de reconsideração do indeferimento da liminar, considerando que “a concessão da ordem de habeas corpus no TRF-5, que trancou parcialmente a ação penal contra o paciente, afastando os crimes de corrupção ativa e a forma qualificada da exploração de prestígio, tornou-se definitiva com o desprovimento do REsp. n. 1.988.514 (doc. anexo) em decisão já transitada em julgado”.



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] É cediço que o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 



    No caso, pretende-se, com a impetração, o trancamento da ação penal com relação aos crimes de lavagem de ativos e exploração de prestígio, em sua forma simples, sob a alegação de inépcia material da denúncia, que não teria demonstrado, com relação ao paciente, a origem ilícita do dinheiro, supostamente recebido decorrente de exploração de prestígio, que seria o crime antecedente, pressuposto para a prática do crime de lavagem. 



    Em uma primeira análise dos autos, deferi a liminar para sobrestar, com relação ao ora paciente [...], o andamento da Ação Penal n. 0808867-94.2017.4.05.8400, em curso na 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, até o julgamento de mérito do presente habeas corpus. Considerei, à época, que as elementares do delito de exploração de prestígio não restaram satisfatoriamente delineadas, não estando clara a afirmação de que o dinheiro recebido seria de exploração de prestígio ou de serviços de honorários advocatícios e que, por outro lado, caso se conclua pela inexistência do crime antecedente, também não haveria justa causa para seguir na acusação quanto ao crime de lavagem (fl. 686). 



    O parecer do Ministério Público Federal foi apresentado no sentido do não conhecimento do writ, tendo em vista que somente poderia servir para o trancamento da ação penal em hipóteses excepcionais, desde que verificada, sem a necessidade de dilação probatória, a inequívoca improcedência do pedido veiculado na ação penal, seja pela patente inocência do acusado, atipicidade da conduta, ou extinção da punibilidade, o que não é o caso dos autos, no qual, na denúncia de fls. 153/222, é facilmente constatada a especificação das condutas supostamente realizadas pelo acusado, ora paciente, as quais são devidamente previstas nos dispositivos legais imputados, bem como há a indicação de provas e indícios nos quais está baseada a acusação (fls. 732/734). O mesmo parecer, à fl. 738, ressalta que é prescindível, para o deferimento do processamento da ação penal, a presença de conjunto probatório exauriente e inconteste, o que somente será produzido no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório, bastando para tanto a comprovação da materialidade delitiva e indícios de autoria. Vigora, na fase inicial, o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público. 



    Do exame mais detido dos autos e da peça acusatória, comungo do entendimento manifestado pelo Parquet federal, havendo a suficiente especificação das condutas supostamente realizadas pelo acusado, ora paciente, bem como a indicação de provas e indícios nos quais está baseada a acusação quanto aos crime de exploração de prestígio e lavagem de dinheiro. 



    Desse modo, ainda que também haja elementos indicativos da efetiva atuação do paciente como advogado na origem, como no HC 4.599/RN, julgado em 24/01/2012 pelo Tribunal Regional Federal da 5 Região, inclusive com sustentação oral, não vejo como se determinar, de plano, o trancamento da ação penal com relação aos crimes de exploração de prestígio e lavagem de dinheiro, sendo certo que não é possível a ampla análise de fatos e provas nos autos de habeas corpus, de cognição sumária. 



    Importante registrar que, no tocante ao crime de lavagem, além dos indícios de autoria e materialidade, também houve o apontamento do crime antecedente, que seria o de exploração de prestígio, o que se revela suficiente para o início da ação penal, independente da aferição da culpabilidade ou punibilidade por meio de condenação, conforme bem observado no parecer do Ministério Público Federal à fl. 743. 



    Com efeito, demonstradas as elementares dos delitos e preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, não se pode exigir a presença de conjunto probatório exauriente e inconteste, o que somente será produzido no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório (fl. 738), sob pena de precipitar o julgamento do mérito da própria ação penal. 



    A propósito, confiram-se os trechos da denúncia, em que se verifica a especificação das condutas supostamente realizadas pelo paciente, bem como há a indicação de provas e indícios, com relação aos delitos de exploração de prestígio e lavagem de dinheiro, em que se sustenta a acusação (fls. 157, 202/203 e 214/215): [...].” 



    Deveras, convém ressaltar que o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRI O EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE DESACATO E DESOBEDIÊNCIA . TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes: HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10) (HC 189.762-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)”. Ainda nessa linha, HC 200.174- ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 215.407-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6/10/2022)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – O habeas corpus, a teor do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Sendo assim, mostra-se possível a concessão da ordem para proteger o direito de ir e vir de uma pessoa, quando ficar demonstrada, por prova documental e sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida. III- O STF há muito assenta que o trancamento de inquérito policial - ou de ação penal -, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente e sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de quaisquer indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade do delito. Não se admite, como regra geral, a apreciação de alegações de excesso de prazo das investigações exatamente porque tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do writ. IV – A decisão agravada vai ao encontro da jurisprudência deste Supremo Tribunal, porquanto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. V - Agravo a que se nega provimento. (HC 207.269-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2022)  



    Com efeito, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em vulneração ao artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    Na hipótese sub examine, da análise da denúncia (eDOC 2, p. 122), verifico que o Ministério Público Federal narrou a existência dos fatos criminosos consistentes na exploração de prestígio e lavagem de dinheiro, tendo sido minuciosamente descritas as condutas, com todas as suas circunstâncias. 



    Deveras, a peça acusatória descreveu que o paciente, juntamente com o corréu, “atuaram como intermediários do repasse de vantagens indevidas. Eles, apresentando-se como pessoas com acesso a [...] livre, consciente e voluntariamente, solicitaram e receberam dinheiro a pretexto de influir no Desembargador Federal, afirmando que as vantagens também se destinavam ao magistrado [...], tendo eles efetivamente, de modo livre, consciente e voluntário, repassado pelo menos parte das vantagens indevidas a um assessor [...] e ao próprio Desembargador Federal”. Apontou, também, que “os valores, provenientes diretamente de crimes contra a Administração Pública, foram objeto de diversas estratégias de ocultação e dissimulação de sua natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade”.



    Ainda, a denúncia forneceu provas da materialidade e indícios de autoria, obtidas e demonstradas no Inquérito Policial nº 278/2016-SR/PF/RN, autuado na Justiça Federal como Processo nº 0000811-42.2016.4.05.8400.



    Dessa forma, resta evidenciada a existência de lastro probatório mínimo apto a permitir o prosseguimento da ação penal em relação aos fatos imputados ao paciente.



    Nessa linha, quanto ao crime de exploração de prestígio, o Tribunal de origem concluiu pela presença de “indícios da materialidade e da autoria” do delito em sua forma simples, ressaltando que “há indícios de que ao menos parte do dinheiro cobrado a título de honorários advocatícios pelo paciente foram destinados ao pagamento a [...] pelo uso de seu prestígio perante os colegas do Tribunal” (eDOC 3, p. 147).



    Outrossim, o TRF da 5º Região também assentou que “há indícios da prática de lavagem de ativos”, sendo apontado que “o crime que gerou o ativo, no caso, é a própria exploração de prestígio, ativo este que foi mantido, dissimulado, na conta de terceiros”.



    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva, mormente no que tange à alegada origem lícita dos numerários recebidos pelo paciente, e à suposta ausência de dissimulação dos valores, demandaria uma indevida incursão no conjunto fático-probatório, impassível de ser realizada na via do writ e neste momento processual.



    Nesse contexto, restou assentado pela Corte de origem que “os demais argumentos dos Impetrantes, acerca da regularidade dos depósitos contidos nas contas 6/10 bancárias do Paciente e de sua irmã; da falta de consciência de que o numerário que lhe foi pago a título de honorários advocatícios tivesse origem ilícita; da inexistência de atos tendentes a dissimular o patrimônio, e da suposta hesitação do delator em afirmar o recebimento indevido de valores pelo Paciente para repasse a servidores públicos, exigem dilação probatória, com o fim de alcançar a verdade real dos fatos, situação esta que se concretizará com a continuidade da instrução penal, tendo em vista que apenas ela possibilitará a análise pormenorizada da situação dos autos”.



    Com efeito, cabe referir a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências. Precedentes. 2. É inviável nesta via processual a análise do substrato fático que embasa a denúncia. 3. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. ( HC 217.067-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO INICIALMENTE FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO POR ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO PELA ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Apesar da superveniente apreciação da matéria por julgamento do órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, os recorrentes não trouxeram argumentos aptos a infirmar os demais pontos constantes na decisão . 2. Não há que se falar em nulidade se a defesa teve acesso a todos os elementos probatórios que embasaram a denúncia formulada e pôde exercer o contraditório e a ampla defesa apresentando resposta à acusação (art. 4º da Lei 8.038/1990). Precedentes. 3. Eventuais elementos ou meios de obtenção de prova, surgidos após o oferecimento da denúncia e da apresentação de resposta pela defesa, não acarreta a nulidade da sessão de julgamento que recebeu a peça acusatória, uma vez que dela não se utilizou a acusação. 4. De acordo com o entendimento sedimentado nesta Suprema Corte, para recebimento da denúncia são exigidos indícios suficientes de autoria e de materialidade. Incursões mais aprofundas sobre a suficiência da acusação formulada deverão ocorrer na instrução judicial sobre o crivo do contraditório. Precedentes. 5. Nos termos da recente alteração promovida pela Lei 13.964/2019, que acrescentou o § 10-A ao art. 4º da Lei 12.850/2013, no curso da ação penal, o réu delatado deve sempre se manifestar após o colaborador. 6. No caso dos autos, conforme informações prestadas, durante toda a instrução criminal tem sido observado essa regra, inclusive, nas manifestações ocorridas em audiência. 7. A ausência de fixação de prazo sucessivo para a apresentação de defesa prévia entre os réus, por si só, não enseja a nulidade do ato e tampouco de toda ação penal. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, o concreto prejuízo e a possibilidade efetiva de reversão do julgamento. 8. A jurisprudência desta Suprema Corte é farta e firme no sentido de que a “demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que, conforme já decidiu a Corte, o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas” (HC 85155, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 22/03/2005). 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 200.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/11/2021)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016). 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal e ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-154 de 7.8.2012). 4. É viável a admissão de documentos apresentados pelas partes sob a roupagem de “perícia técnica”, mas que na verdade não possuem valor jurídico como tal, sendo relegada ao momento de sua valoração a análise quanto à aptidão para provar o fato controvertido. 5. Eventual irregularidade na nomeação de assistente de acusação não implica nulidade processual, mesmo no curso da instrução criminal (AO 1046, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-042 22.6.2007). Em sendo o entendimento aplicável às hipóteses em que a irregularidade ocorre no curso da ação penal, com mais razão tem incidência nos casos em que a prova é antecipada e produzida na fase de inquérito policial. 6. O entendimento de que os assistentes técnicos somente poderiam atuar durante o curso do processo judicial (§ 5º, art. 159, CPP) é fruto de uma interpretação literal da norma, que não leva em conta o fato de a aludida prova, usualmente produzida durante o curso do processo judicial, poder ser antecipada por determinação do juízo. 7. Não há falar em nulidade por violação do contraditório nas hipóteses em que não é oportunizada a participação imediata do investigado nos atos de investigação, na medida em que ele tem sua participação diferida a momento processual posterior na aludida fase procedimental (AP 565, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-098 de 23.5.2014). 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019)  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: i) violação à jurisprudência consolidada do STF; ii) violação clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 4. Não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018)



    Demais disso, cumpre destacar que o trancamento da ação penal em relação à forma qualificada do crime de exploração de prestígio não implica a descaracterização do ilícito penal em sua forma simples. Da mesma forma, mesmo diante do trânsito em julgado da decisão que determinou o trancamento da ação penal em relação ao crime de corrupção a